Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724917-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ANTONIO SANTANA AGRAVADO: SONIA VIEIRA DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Em detida análise dos autos, verifico equívoco na autuação do presente recurso, tendo em vista constar no pólo passivo Sonia Vieira de Sousa, vítima no processo criminal de origem, pje 0706038-65.2021.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Tendo em vista os autos de origem tratarem de ação penal pública incondicionada, deve ser incluído o Ministério Público no pólo passivo do presente Agravo. Providencie a Secretaria as alterações pertinentes no cadastro do PJE. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito